Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-79.2023.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001301-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), FRANCISCO MORAIS DA SILVA - CPF: 314.427.731-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - NECESSIDADE EVIDENCIADA –
DIREITO
À VIDA E À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO - SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO - PERDA DO OBJETO – PREJUDICADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso de agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Francisco Morais da Silva
contra decisão prolatada nos autos nº 1001988-53.2023.8.11.0001, pela
MM. Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá,
que indeferiu o pedido liminar de realização do procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser olho direito.

Sustenta o agravante a urgência quanto à submissão ao procedimento cirúrgico, em razão do risco de danos irreversíveis ao olho acometido pelo problema.

Diante disso, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a disponibilização da cirurgia de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser olho direito.

No id. 164403683, foi d
eferida parcialmente a tutela provisória de urgência recursal,
determinando que os agravados providenciem, imediatamente, todos os meios necessários para que o agravante seja submetido, com a maior brevidade possível, à cirurgia de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser olho direito, na conformidade da prescrição médica do Dr. Guilherme Tanajura, CRM-MT 8.056/MT, pelo Sistema Único de Saúde, limitando o custeio no valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estimado em 60 salários mínimos.

Acrescentou que, caso não haja disponibilidade de vaga na rede pública, o atendimento deverá ser realizado em hospital particular, às expensas dos agravados, sob pena de multa diária fixada no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em caso de descumprimento.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá no id. 165811686.

Na sequência, o agravado interpôs
agravo interno
, se insurgindo
quanto ao redirecionamento da competência para oferecer o tratamento e quanto à aplicação da multa imposta para o cumprimento da liminar.

Na petição id. 167852177, o Ministério Público se manifestou pelo provimento do agravo de instrumento.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no id. 167852177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
anoto que no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha contrário aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo
, já que o agravo interno analisará apenas a possibilidade de
aplicação de multa e repartição de competências
, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento é muito mais amplo, a ser realizado em juízo de cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Em que pese na Lei nº 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei nº 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3º e 4º, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que o agravante necessita, com urgência, ser submetido ao procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser olho direito, conforme relatório médico subscrito por especialista (id. 107671376 do processo originário).

Não obstante o Parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) ter primariamente registrado que não se tratava o caso de urgência,
restou consignado neste mesmo documento que o procedimento deveria ser feito com a máxima brevidade, com conclusão justificada favorável à realização da cirurgia.
Veja-se:

Conclusão Justificada:
Favorável

Conclusão: 1. Quanto à doença alegada: Constam relatório médico e exames complementares de urgência. Consta solcitaçao da vitrectomia posterior no SISREG III, estando como pendente em 13/01/23 2. Quanto à necessidade do procedimento solicitado: Há indicação do tratamento solicitado. 3. Quanto à urgência do procedimento: Não se pode mais falar em urgência considerando os exames complementares realizados em 2022,
o pleito deve ser atendido com a máxima brevidade.

Preleciona o artigo 300, do Código de Processo Civil:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A relevância do fundamento da demanda
(elementos que evidenciem a probabilidade do direito)
se consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público, por meio de políticas sociais e econômicas, a obrigação de garantir o acesso à saúde.

Ademais, no caso vertente, os documentos atrelados à peça inaugural demonstram a boa aparência do direito do agravante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.

De igual modo, verifico o receio de ineficácia do provimento se concedido somente ao final
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo),
decorrente da possibilidade de dano irreparável ou de
difícil reparação,
diante da possibilidade de agravamento do quadro de saúde do paciente, com a ocorrência de sequelas irreversíveis, conforme informação do laudo médico emitido em 11/01/2023 (id. 107671376 do processo de origem)
.

Além disso, por ser medida contra a Fazenda Pública, entendo, excepcionalmente, que a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a prestar assistência médico-hospitalar ao agravante, que se encontra em estado grave de saúde, necessitando ser submetido à cirurgia de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser olho direito.

Ademais, busca o agravante a tutela de direito previsto constitucionalmente, sendo dever do Estado,
em qualquer de suas esferas (União, Estados Membros e Municípios)
, garantir o direito à saúde:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Negar o fornecimento de cirurgia necessária ao agravante implica em negativa a direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal e pela Lei nº 8.080/90, que impõem a assistência terapêutica integral, sendo que cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Portanto, havendo a colisão de interesses e garantias constitucionais, consoante o princípio da proporcionalidade, deve ser privilegiado aquele de maior valor,
in casu
, o direito fundamental à saúde. Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias, dispensação de medicamentos e insumos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor, em todos os graus de complexidade, prestar, incondicional e irrestrita atenção
(CRF, art. 196).
(TJMT - ReeNec 144525/2017, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018) (grifei)

Desse modo, uma vez evidenciada nos autos a necessidade do tratamento de saúde da parte agravante, constitui dever do Estado, por meio de todos os Entes Federativos, o custeio da cirurgia indicada pelo profissional médico que assiste o paciente
.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para determinar que os agravados providenciem, imediatamente, todos os meios necessários para que o agravante seja submetido, com a maior brevidade possível, à cirurgia de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser olho direito, na conformidade da prescrição médica do Dr. Guilherme Tanajura, CRM-MT 8.056/MT, pelo Sistema Único de Saúde, limitando o custeio no valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estimado em 60 salários mínimos.

Ademais,
julgo PREJUDICADO
o recurso de agravo interno,
em razão do julgamento do agravo de instrumento.

Sem custas e sem honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se. Tomem-se as demais providências de estilo. Cumpra-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023